Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-94.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005245-94.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDER ALMEIDA DE SOUSA PERES - CPF: 019.296.211-67 (APELANTE), AUXILIADORA DE FATIMA ALVES DE SOUSA - CPF: 294.004.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE CAMPOS SILVA - CPF: 947.967.261-87 (VÍTIMA), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005245-94.2022.8.11.0042

APELANTE: WENDER ALMEIDA DE SOUSA PERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. RESTITUIÇÃO EM PARTE DA
RES FURTIVAE
. IRRELEVÂNCIA. PREJUÍZO CONSTATADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 181, I, DO CÓDIGO PENAL. ESCUSA ABSOLUTÓRIA NÃO CONFIGURADA. RELACIONAMENTO AMOROSO DE CURTA DURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (
i
) verificar se há ausência de provas quanto à autoria e dolo na conduta do réu; (
ii
) analisar a alegação de atipicidade material da conduta pela devolução parcial dos bens subtraídos; (
iii
) examinar a aplicabilidade da escusa absolutória prevista no art. 181, I, do CP, em razão de alegado relacionamento afetivo entre autor e vítima.

III. Razões de decidir

3.1. A autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas por meio dos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e em juízo, inclusive por relatos firmes e coerentes da vítima.

3.2. A utilização do cartão de crédito da vítima sem autorização, durante a madrugada e em proveito próprio, revela conduta dolosa e típica, afastando a alegação de ausência de dolo.

3.3. A devolução parcial da
res furtivae
, efetuada somente após registro de ocorrência policial e sem ressarcimento integral do prejuízo, não descaracteriza o crime.

3.4. A escusa absolutória do art. 181, I, do CP exige vínculo conjugal ou união estável, não caracterizados no caso concreto por breve relacionamento de namoro.

IV. Dispositivo e Teses

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A utilização indevida de cartão bancário da vítima sem sua autorização, mesmo em contexto de relacionamento afetivo informal, configura o crime de furto.”

“2. A devolução parcial dos bens subtraídos, após o registro policial, não exclui a tipicidade da conduta.”

“3. A escusa absolutória do art. 181, I, do Código Penal não se aplica a relacionamentos afetivos desprovidos de união estável ou sociedade conjugal formalmente caracterizada.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155,
caput
; 181, I.

Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2004365, 0000743-80.2020.8.07.0020; TJMG, Ap. Crim. 1.0000.22.039828-3/001; TJSP, APR 0002351-30.2017.8.26.0428.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005245-94.2022.8.11.0042

APELANTE: WENDER ALMEIDA DE SOUSA PERES (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WENDER ALMEIDA DE SOUSA PERES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT (autos n. 1005245-94.2022.8.11.0042), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, pleiteia sua absolvição, sob o fundamento de inexistirem elementos probatórios aptos a demonstrar a autoria delitiva, tampouco a presença de dolo na sua conduta. Subsidiariamente, requer a incidência da imunidade penal prevista no artigo 181, I, do Código Penal, sustentando que, em razão do vínculo de relacionamento existente entre o réu e a vítima, mostra-se aplicável a escusa absolutória [doc. digital n. 309800927].

A 16
a
Promotoria de Justiça Criminal Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 309800929].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 313750368].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005245-94.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra WENDER ALMEIDA DE SOUSA a prática do crime de furto simples, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“[...] No dia 08 de outubro de 2021, por volta das 2h, na residência localizada Rua 63, nº 19 - Quadra 69, Bairro CPA IV, nesta Capital, o denunciado WENDER ALMEIDA DE SOUSA furtou a vítima Jacqueline de Campos Silva (44 anos de idade), com quem se

relacionou por 03 meses.

No dia 07 de outubro de 2021, por volta das 20h00, a vítima e o denunciado foram para uma confraternização na praça popular, após certo tempo a vítima começou a passar mal, chegando a vomitar na rua e nesse momento o denunciado levou a vítima para casa de sua genitora.

No dia seguinte a vítima acordou com a cabeça muito pesada e percebeu que estava sem seu celular e todos seus demais pertences, incluindo o veículo VW/FOX, placas QCU-9221, então a vítima perguntou para a genitora do denunciado onde ele estaria e a genitora respondeu não saber, deixando a vítima desesperada, que com medo foi para casa de uma amiga e tomou ciência de que o denunciado teria gasto o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) usando seu cartão.

O denunciado no dia 09 de outubro devolveu o carro, o celular, a bolsa e demais pertences da vítima, mas não devolveu o dinheiro que gastou no cartão e nem o que estava em espécie de R$ 300,00 (trezentos reais) que estavam na carteira da vítima [...]”
(doc. digital n. 309800854).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e o acusado condenado à pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do artigo 155,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Irresignada, a Defensoria Pública postula a sua absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas para embasar o édito condenatório, especialmente em razão da ausência de dolo e da atipicidade material da conduta imputada.

O recurso
não comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2021.263310, pedido de providência protetiva, termo de representação criminal n. 2021.16.400899, formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, extrato bancário do cartão de crédito da vítima, mensagem da central de cartão do banco Itaú, e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, a ofendida, J. de C. S., esclareceu:

“QUE, o autor dos fatos é seu ex namorado WENDER ALMEIDA DE SOUZA,32 ANOS, GARÇON; Perguntado sobre como os fatos ocorreram, respondeu QUE, relata a declarante que tem um relacionamento com um rapaz há cerca de 3 meses; QUE, na noite do dia 07/10 o casal saiu para uma conveniência e depois foram para uma confraternização na praça popular; QUE, a declarante informa que nessa noite saiu com o suspeito normalmente e que chegou a ingerir bebidas alcoólicas, contudo acabou passando muito mal; QUE, a vítima se recorda de que em dado momento, passando mal, chegou a vomitar na rua, o que não era compatível com a quantidade de álcool que havia ingerido; QUE, nessa hora o suspeito colocou a vítima no carro dela, parou em diversos lugares ( os quais a vítima não sabe dizer quais foram) e depois foi para a casa da genitora dele; QUE, a vítima se recorda de a genitora do suspeito ter ficado muito assustada com o estado em que ela se encontrava (a vítima), pois ela sequer conseguia falar direito ou mesmo ficar em pé; QUE, no dia seguinte a vítima acordou com a cabeça muito pesada, já sem seu celular e todos seus demais pertences, incluindo o veículo VW/FOX, placas QCU 9221; QUE, a vítima então encontrou a genitora do suspeito na sala e a arguiu sobre onde estaria o suspeito, onde estariam os pertences dela e a genitora do suspeito se mostrou muito

nervosa, disse que o suspeito havia deixado a vítima ali a noite e logo em seguida disse que iria buscar um lanche, mas não retornou; QUE, nesse momento a vítima ficou desesperada e começou a tentar telefonar para o suspeito através do celular da genitora dele, mas ele não atendeu de forma alguma; QUE, a vítima conseguiu contato com um amigo do suspeito, o qual ajudou a vítima a procurar o suspeito em diversos lugares, mas não o encontraram; QUE, depois do ocorrido a vítima foi para a casa de uma amiga, com medo de ir para casa sozinha;
QUE, no dia 08/10 a vítima tomou ciência de que o suspeito gastou no cartão dela cerca de R$ 700,00 (setecentos reais)
;
QUE, o suspeito só foi devolver o carro, o celular, a bolsa e demais pertences da vítima no sábado dia 09/10, mas não devolveu o dinheiro que gastou no cartão dela e nem o que estava em espécie em sua bolsa
; QUE,
mesmo tendo conseguido a devolução de seus pertences, a vítima ainda acumulou o prejuízo de cerca de R$ 700,00 setecentos reais gastos pelo suspeito, isso entre gastos em seu cartão e mais R$ 300,00 ( trezentos reais) em dinheiro que estavam na carteira da vítima
; QUE, o suspeito não atende mais ligações da vítima; QUE, a vítima acredita na hipótese de o suspeito ter colocado alguma coisa em sua bebida na noite do dia 08/10, tendo em vista o fato de não ter bebido muito e a situação em que ficou, chegando a não conseguir falar ou mesmo caminhar sozinha; [...] Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor, ela respondeu QUE: CHEGOU A IR A CASA DELE GRITAR COM ELE [...]”
(doc. digital n. 309800430).

WENDER não foi ouvido em sede policial.

Em juízo, procedeu-se a inquirição da vítima, J., do informante SILVIO SOUZA SANTES, e o interrogatório do apelante.

Nesta fase,
J.
reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
Ofendida
: Eu e o WENDER tivemos um relacionamento. Conheci, alguns meses [...], nós saímos uma noite [...] nessa noite, lembro que a gente parou em um lugar, na hora de ir embora. Ele me levou para casa dele, eu estava bem inconsciente. Me lembro vagamente onde ele foi passando, estava me sentindo muito mal [...]. Ele saiu [...] com meu carro, sem minha autorização. O dinheiro que estava dentro da minha bolsa, cartão [...] e não retornou no outro dia sou professora [...], estava dentro do carro [...] e acordei sem nada. Sem meus pertences, sem o carro, aí a mãe dele estava lá no sofá, muito assustada [...] disse que tinha saído [...] era no outro dia de manhã. Tentamos comunicação [...] ligamos para amigos [...]. Ele já tinha feito uso do dinheiro [...] e limite do meu cartão. Tentamos bloqueio de cartão [...], conseguimos [...]. Já tinha usado o que havia e entrado no limite [...] foi um dia que me senti muito mal como mulher, quando uma pessoa pega que é seu e usa sem autorização. Fui na Delegacia [...] e uma pessoa me instruiu [...] para fazer um BO em razão do carro [...] fiz o boletim, não houve contato. Por volta de 6h do outro dia [...], a mãe dele me retornou que ele tinha chegado com meu carro. Minha colega me levou lá, o carro estava horrível, cheio de entorpecente, cigarro no carro e um dano atrás. Fiquei nervosa, fui tentar tirar satisfação com ele [...], ele não me agrediu. Peguei um celular [...] pedindo para alguém vir buscar [...]. A bolsa estava revirada, tinha R$ 300 para pagar uma prova do meu filho, além do cartão ele usou o dinheiro que estava na minha bolsa [...]. Tentei um contato com ele, ele me retornou fazendo uma ameaça [...] porque eu tinha ligado [...], porque tinha feito o BO [...]. Conseguimos nesse tempo [...]. Com a ajuda dos amigos, sanamos essa dívida, questão do carro [...], reconstruí com ajuda da diretora da minha escola [...]. Os gastos de materiais a gente conseguiu reconstruir e reorganizar, o que ficou foi o psicológico, hoje eu faço atendimento. Quero que esse rapaz siga em frente e não faça o que fez com outras mulheres [...]. Ele me enviou, passado alguns meses, uma quantia de R$ 150 e R$200 e ficou de acertar o restante, mas isso não aconteceu [...].

MP
: Qual foi o valor do prejuízo tirando o que a mãe dele ressarciu?

Ofendida
: O cartão como ele entrou no limite, ele já vai invadindo um pouco, era mais ou menos uns R$ 700, R$ 800, mais o dinheiro da bolsa [...].

MP
: Era cartão de aproximação?

Ofendida
: Sim.

MP
: Então ele não tinha senha?

Ofendida
: Ele sabia a senha porque algumas vezes que nós saímos [...] minha mãe e pai teve COVID [...] a gente tinha mudado, mas ele sabia [...]. O carro estava sujo [...], na parte esquerda tinha arranhão [...], mas não tirei foto e nem filmei.

MP
: A senhora nunca mais viu ele?

Ofendida
: Não, pessoalmente nunca mais. A gente só tentou contato pelas redes sociais para tentar sanar as dívidas.

MP
: Eram todos valores pequenos?

Ofendida
: Sim, ele foi passando, para testar se ainda tinha dinheiro.

MP
: Aparece valor do boleto, R$ 300 que ele sumiu também?

Ofendida
: Isso.

MP
: Aí aparece que o Itaú falando que usou 75% do limite [...].

Ofendida
: Isso, até a gente conseguiu cancelar o cartão.

MP
: Somando tudo isso aqui não vai chegar a R$ 700,00 [...]. Foi tudo no dia 8 de outubro, naquela noite? Dia 9 ele devolveu o carro?

Ofendida
: Isso mesmo. Ele passou a madrugada, o dia todo e fui pegar no sábado.

MP
: Essa conversa de WhatsApp [...].

Juiz
: Mensagens trocadas com o investigador [...].

MP
: A senhora vai querer que ele indenize a senhora?

Ofendida
: Não, eu quero que ele siga a vida dele.

Defesa
: Era quinta para sexta?

Ofendida
: Isso.

Defesa
: Vocês estavam numa confraternização e foram para onde na Praça Popular?

Ofendida
: Eu acho que fica na esquina, o nome correto eu não me recordo.

Defesa
: Quem pagou a conta lá?

Ofendida
: Fomos lá que era aniversário de um colega [...]. O amigo que estava arcando com as despesas.

Defesa
: Foram embora que horário?

Ofendida
: Na madrugada. Já era próximo de meia noite.

Defesa
: Tiveram esse relacionamento de três meses, ele costumava usar o cartão da senhora?

Ofendida
: Usava na época do COVID [...] depois só com o meu consentimento.

Defesa
: Ele tinha hábito de usar o cartão?

Ofendida
: Não é hábito [...]. Ele já tinha usado. Com minha autorização e minha presença.

Defesa
: A senhora foi embora que horário depois, que acordou?

Ofendida
: Na sexta ficamos lá tentando com a mãe dele, não fui trabalhar, estava sem documento, bolsa, celular, fiquei sem nada. Ficamos a manhã toda [...]. No horário de almoço tentamos ver o que íamos fazer [...].

Defesa
: Nessa data vocês romperam o relacionamento por causa disso?

Ofendida
: Sim.

Defesa
: Aqui no processo, a senhora foi buscar os dados. Mostram gastos [...].

Ofendida
: Eu não conheço o local desses gastos.

Defesa
: Em 14 de outubro que recebeu a mensagem do limite [...].

Ofendida
: A gente tentou negociar com o banco Itaú, queriam CNPJ, umas coisas burocráticas [...] não conseguir ter acesso ao que eles queriam [...]. Conseguimos cancelar através do aplicativo da minha amiga.

Defesa
: Não sabe onde ele gastou seu dinheiro?

Ofendida
: Não sei. Eu vi que apareceu muitas vezes ‘pastelaria’.

Defesa
: Os R$ 300 a gente teria feito um saque?

Ofendida
: Eu tinha pegado para pagar o boleto do meu filho [...].

Defesa
: Nesse dia [...] era uma festa [...]. Tinham mais pessoas? Quem era esse amigo que foi prestar socorro?

Ofendida
: No sábado ou quando o carro chegou. Só a mãe dele tava no sábado. Ele chegou e foi deitar, a mãe dele me ligou [...] apavorada [...] que ele saísse de novo com o carro [...].

Defesa
: Ele usava o carro da senhora em outras situações?

Ofendida
: Ele não ficava com ele, só pegava na minha casa quando ligava e ia me buscar no trabalho.

Defesa
: Era um relacionamento sério?

Ofendida
: A gente se apegou.

Juiz
: No dia sete para o dia oito ele ainda tinha a senha da senhora ou já tinha alterado?

Ofendida
: Dr. Não consigo me lembrar [...], até então meu cartão já era de aproximação.

Juiz
: Nesse dia que saíram, quem estava com vocês?

Ofendida
: Era um colega de trabalho [...].

Juiz
: No dia que a mãe te ligou foi para devolver o carro?

Ofendida
: Acordei de manhã, a mãe dele estava em casa, com um semblante assustado [...] ela disse que ele saiu e não tinha voltado. Eu não tinha como trabalhar, estava com a roupa que eu tinha saído [...] a bolsa estava com ele [...] permaneci ali pela manhã [...]”
(mídia: 1005245-94.2022.8.11.0042 - VÍTIMA.mp4)

SILVIO informou não ter presenciado os fatos, de modo que não contribuiu com a elucidação do crime (mídia: 1005245-94.2022.8.11.0042 - SILVIO SOUZA SANTOS.mp4).

No seu interrogatório, WENDER relatou:

“
Acusado
: Namorei ela, acho que quase um ano, não lembro, foi muito tempo. Tem mais de três anos atrás. Terminamos porque a gente saiu para uma festa, ela dormiu em casa, aí eu saí com o carro dela no outro dia para beber com os amigos. Ela ficou brava, fez a denúncia, brigou comigo, pegou meu celular [...] ficou com meu celular e eu devolvi o carro no outro dia seguinte.

MP
: Ela disse que o senhor pegou trezentos reais que era para pagar um boleto [...].

Acusado
: Tinha pegado duzentos, que foi o que eu paguei. Como a gente tinha um relacionamento conosco eu peguei [...]. Tinha saído na noite anterior, bebido muito, ela ficou ruim. Ficou com ciúmes de mim na praça, deixei ela na casa dormindo, saí, mas no outro dia entreguei o carro [...]. Eu ficava com o carro dela direto, o carro dormia em casa.

MP
: Ela apresentou um boleto de R$ 300 que o dinheiro seria para pagar a prova, desconhecia isso?

Acusado
: Eu desconhecia que ela tinha essa dívida.

MP
: Era dinheiro trocado para pagar.

Acusado
: Eu paguei ela R$ 200,00 no PIX. Foi umas duas semanas depois [...]. Devolvi os duzentos.

MP
: Usou o cartão dela?

Acusado
: Não lembro, o dinheiro eu peguei.

MP
: Tem aqui uns comprovantes, várias despesas miúdas, no dia 8 [...] um dia depois que vocês saíram, na virada da madrugada, quatorze para o Eduardo, pastelaria [...], posto [...], o horário que ela tava dormindo.

Acusado
: Eu lembro que tinha pegado o dinheiro.

MP
: O cartão não tava na bolsa? Ora, se o senhor pegou o carro que tava a bolsa, que tava o dinheiro, o cartão dela [...], quem usou então se ela tava dormindo na sua mãe?

Acusado
: Eu botei gente no carro, alguém deve ter pegado e eu não vi.

MP
: O senhor pegou o carro da vítima, com a bolsa dela e não cuidou das coisas dela. Eu estou perguntando [...] o senhor deixou outras pessoas entrarem no carro e mexerem na bolsa dela?

Acusado
: Eu estava dirigindo.

MP
: Quem tava no carro?

Acusado
: Uns conhecidos do bar. Não tinha pegado o cartão.

MP
: Usaram várias vezes na pastelaria.

Acusado
: A gente tava bebendo ali. Alguém deve ter pegado [...] tinham uns amigos em comum [...]. Eu não sei, só lembro de ter pegado R$ 200 e pagado depois.

MP
: E por que o senhor fez isso?

Acusado
: Eu tinha total liberdade com o carro dela [...]. A gente namorava, eu tinha esse carro dela para sair, andar, ela ficou brava porque eu sumi [...]. Demorei para voltar, ela fez esse negócio [...]. Eu tinha total liberdade para sair com o carro dela [...].

MP
: Eu entendi do carro, estou falando do dinheiro na bolsa dela [...].

Acusado
: Então, mas eu devolvi os R$ 200. Eu só não sabia do cartão, estou impressionado porque eu não sabia do cartão [...]. Ficavam pagando os valores lá no bar, alguém deve ter pegado, do dinheiro eu confirmo.

MP
: Ela tava dormindo na casa da sua mãe, o senhor acabou de dizer, então quem usou o cartão dela?

Acusado
: Sim, eu voltei e entreguei o carro para ela.

MP
: Então o senhor não tem culpa de nada?

Acusado
: O carro devolvi e o dinheiro eu devolvi para ela. Fui sentar num bar bebendo [...].

MP
: Esse carro você bateu o carro?

Acusado
: Não bati o carro. Eu esclareci, negócio do cartão que eu desconheço.

MP
: Porque foi usado o limite todo do cartão dela [...].

Acusado
: Desconheço do cartão, doutora.

Defesa
: WENDER, você tinha hábito, liberdade de usar o carro e de pegar cartão, dinheiro como era o relacionamento?

Acusado
: Pegava dinheiro direto, emprestado, devolvia, a gente tinha esse livre arbítrio [...]. Eu peguei R$ 200 e falei que depois eu ia devolver [...].

Defesa
: Ela quebrou seu celular? Não entendi.

Acusado
: Eu tinha liberdade de pegar dinheiro com ela, a gente namorava. Foi em casa, pegou o celular e não devolveu até hoje [...].

Defesa
: Não te devolveu o celular... ok.

Juiz
: Só para confirmar então, você tinha essa liberdade de pegar dinheiro sem avisar então?

Acusado
: Eu pegava, assim.. Tinha dinheiro, ela tava dormindo, eu avisava: posso pegar, aqui no carro tem tanto, no carro tem tanto [...].

Juiz
: Você tinha liberdade de pegar sem avisar?

Acusado
: Não, só não avisei porque ela estava dormindo, mas aí quando eu apareci falei que tinha pegado e ia pagar.

Juiz
: Essa pastelaria aí é o boteco onde vocês estavam bebendo?

Acusado
: Era, um botequinho.

Juiz
: Quantas pessoas estavam bebendo juntos?

Acusado
: Eram umas cinco.

Juiz
: Se tinha a senha do cartão?

Acusado
: Não tinha.

Juiz
: Que esse processo não está apurando direção embriagada [...]. Pelos fatos provavelmente não vai responder por isso, mas você estava bêbado a ponto de não lembrar das coisas?

Acusado
: Não, eu consigo, estava num bar. Mas como era há muito tempo atrás [...].

Juiz
: A bolsa estava no carro? Como foi isso?

Acusado
: O dinheiro estava no painel. A bolsa disse que estava no banco de trás, alguém entrou e pegou [...].

Juiz
: Depois você devolveu a bolsa e estava o cartão na bolsa?

Acusado
: O povo deve ter usado e jogado o cartão de volta, Dr. Eu não tinha como revistar, só deixei eles em casa e voltei para casa”
(mídia: 1005245-94.2022.8.11.0042 - INTERROGATÓRIO.mp4)

A narrativa apresentada pelo apelante guarda parcial correspondência com as declarações da vítima, notadamente no tocante à utilização do veículo de sua propriedade e ao fato de que, em seu interior, encontravam-se a bolsa e o cartão bancário dela, posteriormente empregado de forma indevida. Tal circunstância, por si só, compromete de maneira significativa a versão defensiva de desconhecimento acerca da origem das transações realizadas, evidenciando a inconsistência da tese absolutória.

Ademais, mostra-se injustificável a alegação do acusado de que apenas teria dado carona a terceiros e que, possivelmente, algum deles teria utilizado o cartão da vítima no estabelecimento comercial que se encontrava ingerindo bebidas alcoólicas.

A versão apresentada, além de não encontrar amparo no conjunto probatório, revela-se meramente especulativa e destituída de verossimilhança, não se prestando a infirmar a robustez das provas coligidas.

Ressalte-se que a fragilidade da versão defensiva é ainda mais evidente diante do fato de que o cartão da vítima não foi empregado exclusivamente no estabelecimento em que o apelante se encontrava, mas também em um posto de combustível, imediatamente após deixar o referido local, conduzindo o veículo da ofendida.

Esse desdobramento fático revela a continuidade do dolo e a inequívoca consciência de que se apropriou de bem alheio como se fosse próprio, o que caracteriza a inversão da posse e atrai a subsunção típica ao crime patrimonial.

Ademais, o acervo probatório oral evidencia que o acusado não detinha autorização livre e irrestrita para utilizar dinheiro, menos ainda, o cartão de crédito da vítima, limitando-se a fazê-lo mediante prévia comunicação, o que reforça a ilicitude da conduta. A
utilização autônoma dos recursos da ofendida, sem seu consentimento, caracteriza inequívoca usurpação do poder de disposição patrimonial, revelando a tipicidade da conduta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO DE NAMORADA PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS E TRANSFERÊNCIA DE VALORES SEM CONSENTIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS [...] CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Mantém-se a condenação por furto quando evidenciado que o acusado utilizou, sem autorização, cartão bancário de titularidade da vítima para realizar compras e transferir valores em seu próprio benefício, inexistindo prova da tese defensiva de consentimento tácito [...]”
(TJDFT, Acórdão 2004365, 0000743-80.2020.8.07.0020, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/05/2025)

“
APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 155, [...] FURTO [...] EXISTÊNCIA DO FATO E A AUTORIA. Depreende-se do contexto probatório que o acusado, então namorado da vítima, pegou o cartão bancário na residência dela e efetuou diversos saques, causando prejuízo de R$ 2.300,00. Autoria evidente. Condenação mantida.
” (TJRS, Apelação Criminal, Nº 50035650620238210070, Quinta Câmara Criminal, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 16-05-2025)

Ademais, embora se reconheça que o acusado entregou à vítima de R$ 200,00 (duzentos reais), tal providência não pode ser qualificada como voluntária, porquanto resultou de insistentes cobranças e do registro do boletim de ocorrência, inexistindo, portanto, demonstração de arrependimento ou devolução espontânea capaz de atenuar a censurabilidade da conduta.

De igual forma, o simples repasse de parte do numerário, quando confrontado com o extrato das despesas totais realizadas com o cartão da vítima, evidencia que a reparação foi incompleta e incapaz de extinguir o prejuízo causado, razão pela qual não há se falar no reconhecimento da atipicidade material da conduta. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. OBJETOS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL. INVERSÃO DA POSSE DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS. DELITO CONSUMADO [...] Consuma-se o crime de furto quando há a inversão da posse do objeto subtraído, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo relevante a restituição parcial ou integral dos bens [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.039828-3/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/09/2022)

Por derradeiro, quanto à aplicação da imunidade prevista no artigo 181, I, do Código Penal
[1]
,
não assiste razão à defesa
.

Consoante se depreende dos autos, embora o vínculo entre o acusado e a vítima revelasse traços de proximidade e confiança, não se evidenciou a constituição de sociedade conjugal, tampouco a configuração de união estável juridicamente reconhecível, circunstâncias indispensáveis para a incidência da escusa absolutória.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL - APELAÇÃO - FURTO [...] ESCUSA ABSOLUTÓRIA - TESE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - RELAÇÃO CONJUGAL ENTRE RÉU E VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO [...] Não havendo prova idônea nos autos demonstrando que o réu e a vítima estivessem na constância de relação conjugal, inviável o reconhecimento da escusa absolutória prevista no art. 181, inc. I, do Código Penal [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.492069-0/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2025, publicação da súmula em 05/02/2025)

“PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO [...] IMUNIDADE PENAL. ART. 181, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CONFIGURADA. NÃO APLICAÇÃO DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA [...] O réu não mantinha sociedade conjugal com a vítima, tampouco união estável; logo não faz jus ele à escusa absolutória prevista no art. 181, I, do CP [...]”
(TJDFT, Acórdão 1670898, 0740333-69.2019.8.07.0016, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 13/03/2023.)

“Apelação. Furto [...] Acusada que, aproveitando-se de estadia na casa do namorado, subtrai o cartão bancário e realiza diversas compras para si. Alegada isenção de pena por ter sido o crime cometido contra companheiro. Inviabilidade. Existência de breve relacionamento, denominado por ambas as partes como namoro, cuja duração foi de, aproximadamente, um mês. Inaplicabilidade do art. 181, I, do CP. [...]”
(TJSP, APR: 00023513020178260428 SP 0002351-30.2017.8.26.0428, Relator.: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/09/2019, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2019)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo: I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025